Tribunal: STF
Processo: ARE 1256034
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 27.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por John Deere Brasil Ltda. e outro sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 54).
    2. Intimados dessa decisão em 2.3.2020, os embargantes opõem, em 9.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 55 e 57).
    Os embargantes alegam que “a respeitável decisão foi omissa no que diz respeito a alegação de ausência de ofensa constitucional direta” (fl. 2, e-doc. 55).
    Argumentam que “tramita neste E. STF o Tema 985 da Repercussão Geral o qual irá discutir a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizado ou gozado, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal” (fl. 2, e-doc. 55).
    Observam que “como falar que não há fundamento constitucional para discutir a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias gozadas, quando este próprio E. STF reputou constitucional questão idêntica a esta, qual seja, o caráter indenizatório ou remuneratório do terço constitucional de férias, indenizado ou gozado, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, pelo fato do terço constitucional de férias possuir natureza idêntica as férias gozadas” (sic, fl. 3, e-doc. 55).
    Pedem seja “determinada a suspensão do presente feito, até que o STF decida sobre a natureza jurídica das férias gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal [Tema 985]” (fl. 5, e-doc. 55).
    3. A embargada apresentou contrarrazões pelas quais defende a rejeição dos embargos de declaração (e-docs. 60 e 61).
    Argumenta que “a controvérsia relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração de férias usufruídas é distinta daquela versada no Tema nº 985 de repercussão geral, cujo objeto é a incidência da sobredita contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas” (fl. 3, e-doc. 60). 
    4. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou que, “em relação às férias gozadas, deve ser mantida a incidência da contribuição previdenciária, eis que tal hipótese não se encontra dentre as previstas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91. Diante da sua natureza eminentemente salarial, nos termos do art. 148 da CLT, tais valores integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e de terceiros (…) devida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas” (fl. 429, vol. 4).
    A apreciação do pleito recursal quanto à natureza jurídica da verba em questão, férias gozadas, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do STF está firmada no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 609.701-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.11.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS: NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 851.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Terço de férias. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1.Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou salarial) para a verificação da incidência de imposto de renda. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 888.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica da verba para fins de incidência de Imposto de Renda é de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. Eventual ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.010.292, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC , ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.172.402-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019).
    7. É de se anotar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e aquela constante do Tema 985. No Recurso Extraordinário n. 1.072.485 (Tema 985), Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se a constitucionalidade, ou não, da inclusão do valor referente ao terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração. Na espécie vertente, discute-se a natureza jurídica dos valores pagos a título de férias gozadas, se indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
    Assim, diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora